Tribunal: TJSP
Processo: 1124153-84.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão no tocante à majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do §11o do artigo 85 do CPC, ante o desprovimento do recurso de apelação – Ocorrência – Verba honorária sucumbencial majorada para 15% do valor da causa – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESSE FIM.